Tribunal: TJES
Processo: 5017895-66.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017895-66.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIETE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5017895-66.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO BMG S.A. e LIETE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS

RECORRIDO: BANCO BMG S.A. e LIETE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 16899496.

O recurso do Requerido de id 16899497 encontra-se tempestivo e com preparo realizado.

O recurso proposto pela Requerente de id 16899500 é tempestivo e com pedido de justiça gratuita que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Relatório

Trata-se de ação na qual a parte requerente postulou pela declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com restituição de valores e pedido de condenação do banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de cartão de crédito consignado nº 11267627318042025 referente ao benefício nº 124.268.806-1 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos; II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de nº 11267627318042025, cujo valor soma o total de R$6.505,07 (seis mil quinhentos e cinco reais e sete centavos), referente a 70 parcelas mensais. O montante apurado deverá ser devolvido de forma simples e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação; III – DETERMINO que a requerente proceda a devolução do valor de R$3.530,26 (três mil quinhentos e trinta reais e vinte e seis centavos), com atualização monetária contada do recebimento do valor e juros contados da citação, bem como autorizo desde já a compensação de valores. IV - CONDENAR, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Irresignado, o requerido interpôs recurso no id 16899497 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminarmente prescrição e decadência. No mérito, sustenta a regularidade e validade do contrato e a inexistência de vícios. Postula pela improcedência da ação e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões da requerente no id

16899501.

A requerente apresentou recurso no id 16899500 pretendendo a majoração dos danos morais para a quantia de R$ 20.000,00. O requerido não apresentou contrarrazões.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

3. Fundamentação

Quanto à preliminar aventada relativa à prescrição e decadência.
Sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu.

De outro lado, é sabido que a decadência é instituto próprio e aplicável aos direitos potestativos, em que se confere ao titular o poder de influir na situação jurídica da outra parte. No presente caso, porém, há direito subjetivo a uma prestação, em que se pretende a restituição e a compensação por suposto dano sofrido, sujeitando a pretensão ao prazo prescricional (art. 189 do CC).

Rejeito, portanto, a preliminar indigitada
.

Quanto ao mérito
, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

O contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco.

Nesse panorama, há de se registrar que o poder judiciário tem reconhecido a nulidade dessa espécie de contratação quando fica evidente o desvirtuamento de sua natureza. Isto é, quando o consumidor é levado a acreditar que está contratando um empréstimo, mas lhe é impingido um contrato de cartão de crédito consignado.

No presente caso, a requerente alegou que pretendeu contratar empréstimo e foi levada a erro tendo contratado cartão de crédito não solicitado e nunca utilizado. Alega o Requerido em seu recurso que o contrato não possuiria vícios e seria referente ao cartão de crédito “
5259 XXXX XXXX 0785
”. Contudo,
não apresentou nenhuma comprovação de que tal cartão tenha sido emitido e nem entregue à requerente
, muito menos utilizado.

Em verdade, embora tenha apresentado os termos de adesão referentes ao contrato em si e aos saques realizados (ids 16899232, 16899233, 16899484, 16899485, 16899486), não há nada que indique que em algum momento tenha sido dada plena ciência à consumidora que o contrato se referia a um cartão e de que os saques estavam sendo realizados a partir desse crédito.

O Histórico de evolução das faturas, apresentado pelo próprio recorrido (id 16899488), deixa ainda mais evidente que tal cartão nunca foi utilizado para suas finalidades típicas (compras e parcelamento), tornando maior a verossimilhança das alegações autorais.

Evidenciada, portanto, a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

Ou seja, sendo nulo o contrato, é imperiosa a restituição da situação jurídica anterior (
status quo ante
). Entendimento consolidado nesta jurisdição por meio do enunciado n. 29.1 deste Colegiado Recursal do TJES: “
nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual
”.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, visto que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. Contudo, não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 2.000,00) está em conformidade a situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição, não devendo ser majorado ou reduzido. Portanto,
considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, considero que a mera insatisfação das partes não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural
, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

4. Dispositivo

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (para cada) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação à requerente, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)